Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu autorização para comparecimento e realização de exames e consultas médicas (eDocs. 2081 e 2084).



     Em 5/5/2025, deferi pedido formulado e autorizei o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO tão somente nos dias 7/5/2025, 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame e consultas médicas indicados em requerimento (eDoc. 2087).



    A defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização de comparecimento para a realização de consulta odontológica no dia 2 de junho às 9 horas, com o Dr. Rafael Campos (CRO/RJ n. 35.170), em sua clínica localizada na Avenida Abelardo Bueno, 3300, sala 608, Barra da Tijuca, CEP n. 22775-040”(eDoc.2116).



     É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente informou que se submeterá a consulta odontológica no dia 2/6/2025, às 9h00. 



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 2/6/2025, às 9h00, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada na clínica localizada na Avenida Abelardo Bueno, 3300, sala 608, Barra da Tijuca, CEP n. 22775-040, para o dia 2/6/2025, às 9h00.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, em 2/6/2025, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, e para que junte aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente